Tribunal: TJPA
Processo: 0008714-45.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008714-45.2020.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL CARLOS VIEIRA DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0008714-45.2020.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: BELÉM (3ª VARA CRIMINAL).

APELANTE: RAFAEL CARLOS VIEIRA DE ALMEIDA.

DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO BEZERRA DE MELO.

REVISOR: DESEMBARGADOR
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PORÉM, MERECE REANÁLISE PARA PATAMAR PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL, DIANTE DA MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06, FACE A NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Impossibilidade de acolhimento do pleito defensivo para a fixação da pena-base no mínimo legal.
Necessidade, porém, de reanálise da dosimetria para patamar próximo ao mínimo.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
RAFAEL CARLOS VIEIRA DE ALMEIDA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o ora apelante à pena de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, fixando o regime aberto para o início do cumprimento da pena, e mais o pagamento de 208 (duzentos e oito) dias multa, restando posteriormente substituída a reprimenda corporal por 02 (duas) penas restritivas de direito, quais sejam,
prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana,
pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (ID
15670282
).

A defesa, em suas razões recursais, pugnou, unicamente, pela reforma da pena-base ao patamar mínimo legal (ID
15670302
).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
15670304
), seguido pela Procuradoria de Justiça, conforme manifestação de ID
15811616
.

É o relatório
.

À revisão.
Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória (ID
15670243 - Pág. 3)
,
verbis:

(...).

Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial n° 00006/2020.100480-0, juntado aos autos, que no dia 10/06/2020, por volta das 20:10 horas, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado RAFAEL CARLOS VIEIRA DE ALMEIDA, após ter sido flagrado em seu poder 27 (vinte e sete) petecas confeccionadas em pedaços de saco plástico transparente, contendo em seu interiores substância pastosa marrom pesando no total 37,00 gramas, tendo como resultado POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por "COCAÍNA".

Policiais militares estavam realizando ronda ostensiva de moto patrulhamento pela passagem Nazaré, com o canal Água Cristal no bairro da Marambaia nesta Capital, quando avistaram o denunciado posteriormente identificado como RAFAEL CARLOS VIEIRA DE ALMEIDA em atitude suspeita.

Em ato continuo, o acusado RAFAEL ao ver a aproximação da guarnição, arremessou no chão uma embalagem contendo as drogas supracitadas.

Logo, a guarnição efetuou a abordagem no mesmo e foi encontrado com o mesmo uma quantia de R$ 22,00 (vinte e dois reais).

Perante a Autoridade Policial, o acusado nega a autoria do crime. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial o indiciou com espeque no art. 33, "caput", da lei 11.343/2006.

(...).

São os fatos.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.

A defesa do ora apelante requereu, unicamente, a reforma da pena-base, visando a redução da reprimenda para o mínimo legal, pelo que entendo assistir razão em parte à defesa, senão vejamos.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Passo à análise do cálculo da pena do recorrente.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID
15670282 – Págs. 7 a 10
),
verbis:

(...).

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu RAFAEL CARLOS VIEIRA DE ALMEIDA, pela prática do delito disposto no Artigo 33 da Lei nº. 11.343/06.

Passo à dosimetria das penas, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo.

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade:

(...).

a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006): deve ser considerada desfavoravelmente esta circunstância judicial, em razão da natureza da substância encontrada como o acusado, ou seja, a cocaína, que é uma das mais danosas à saúde do usuário.

Considerando que uma circunstância judicial pesa contra o acusado (natureza da substância entorpecente),
fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes. Não se fazem presentes circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena.
Presente a causa de diminuição de pena do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, posto que não há provas de que se dedica a atividades criminosas e nem que integre organização criminosa, razão pela qual diminuo a pena em 2/3 (dois terços), ficando a pena em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa.
Não há causas de aumento de pena.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, a pena definitiva para o delito do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa.

e) (...).

f) Regime de cumprimento de pena.
O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto (artigo 33, §2º, “c”, do CP).

g) Substituição por pena restritiva de direitos
e suspensão condicional da pena. Verifico que no caso em tela se torna cabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, uma vez que o réu preenche os requisitos legais alinhados no art. 44, do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito.

Assim sendo, observado o disposto pelo artigo 44, § 2º, 2ª parte e artigo 45, § 1º e 46, todos do Código Penal,
SUBSTITUO, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam: a de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à COMUNIDADE e de LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA,
por se revelarem as mais adequadas ao caso, na busca da reintegração do sentenciado à comunidade e como forma de lhe promover a autoestima e compreensão do caráter ilícito de sua conduta, sendo àquela consistente em tarefas gratuitas a serem desenvolvidas, pelo prazo a ser estipulado em audiência, junto a uma das entidades enumeradas no § 2º, do citado artigo, em local a ser designado pelo Juízo da Execução (preferencialmente em locais que desenvolvam trabalhos de recuperação de drogados), devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado, e a esta, deve a ré recolher-se à casa do albergado ou outro estabelecimento similar, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, em horário a ser estabelecido pela Vara da Execução Penal.

(...). (grifei)

Passo à análise da 1ª fase de dosimetria da pena.

Analisando o cálculo da sanção estabelecida pelo juízo de primeiro grau, observo que o julgador, ao fixar a pena-base à luz dos vetores do art. 59, do CP,
considerou todas as vetoriais do artigo em comento como favoráveis.

E, quanto aos critérios do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, pois, segundo leitura do texto legal,
"o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente",
também considero de forma desfavorável ao ora apelante, em consonância com o entendimento do juízo singular,
pois,
a
quantidade da droga apreendida não pode passar desapercebida, principalmente, diante de sua natureza de extrema nocividade, qual seja, cocaína, de acordo com o laudo toxicológico definitivo juntado aos autos (ID 15670244 - Pág. 3), que atestou: 27 (vinte e sete) petecas pesando no total 37 (trinta e sete) gramas,
logo, ambas devem ser valoradas de modo preponderante e desfavorável, restando p
erfeitamente possível o aumento da pena-base, de acordo com o teor da
Súmula

nº

23 dessa Egrégia Corte de Justia
(“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

No entanto, ao analisar a dosimetria acima transcrita, observo que o magistrado sentenciante incorreu em erro ao fixar a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e mais o pagamento de 625 dias-multa, data máxima vênia, carecendo, por conseguinte, de correção, uma que não observou o critério jurisprudencial obtido a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, conforme admitido pela jurisprudência do STJ.

Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 PERMITIDA NESTA CORTE. DESPROPORCIONALIDADE INEXISTENTE. PERÍODO DEPURADOR PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO PERÍODO. EXTINÇÃO DA PENA OU SEU CUMPRIMENTO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 PARA COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA E A MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...]. 3.
"A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável"
(AgRg no AREsp 484.057/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 9/3/2018). Nesse contexto, não há falar em desproporcionalidade do aumento empregado pela instância ordinária. [...]. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.240.802/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.) (grifei).

Portanto, considerando que a pena cominada para o delito é de
reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa,
fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, observando o critério jurisprudencial supracitado.

Na segunda fase dosimétrica
não se fazem presentes circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas, motivo pelo qual a pena intermediária permanece no mesmo patamar da etapa anterior.

Na 3ª fase de dosimetria da pena n
ão há causas de aumento de pena. Presente, por outro lado, a causa de diminuição de pena do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, posto que não há provas de que o ora apelante se dedica a atividades criminosas e nem que integre organização criminosa, razão pela qual diminuo a pena também em 2/3 (dois terços),
tendo-a como concreta e definitiva no patamar de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e mais o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias multa,
mantendo o valor
do dia-multa em seu mínimo, ou seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado, conforme a decisão combatida.

Considerando o
quantum
de pena imposta e a primariedade do réu, mantenho, esteio no art. 33, §2º, alínea “c” do CP, o regime
aberto

como regime inicial de cumprimento de pena.

Em conclusão, ainda na esteia do entendimento do juízo sentenciante, v
erifico que no caso em tela se torna cabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, uma vez que o ora apelante preenche os requisitos legais alinhados no art. 44, do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito.

Assim, observado o disposto pelo artigo 44, §2º, 2ª parte e artigo 45, § 1º e 46, todos do Código Penal, substituo, também, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam: a de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, conforme disciplinado em sede da decisão condenatória.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e
dou parcial provimento ao apelo
, redimensionando a pena do ora apelante para
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e mais o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias multa,
substituindo a reprimenda corporal pena restritiva de direitos,

nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/02/2025